Tribunal: TJSP
Processo: 1012677-45.2017.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência dos alegados vícios. Contradição. Ocorrência. Fundamentação que fixa como indenização devida a quantia de R$5.000,00, mas constou erroneamente valor diverso. Correção de ofício.
Embargos acolhidos, em parte, sem efeito modificativo.